Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS EM IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. É obrigação do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
3. Laudo de vistoria em imóvel realizado unilateralmente não se presta a comprovar as condições da coisa quando da entrega ao locatário. Não comprovado o estado de conservação do imóvel entregue ao locatário, tampouco anexado laudo de vistoria inicial para atestar as condições quando da devolução, não cabe a cobrança por supostas avarias causadas pelo locatário.
4. Apelação conhecida e não provida.